Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-56.2018.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-56.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.094.915/0001-15 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LEONEL CARLOS VENSKE WERLE - CPF: 214.490.151-15 (APELADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ENTREGA DE CHEQUE DE TERCEIRO DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA –TÍTULO
PRO SOLVENDO
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- A novação de dívida não se presume, muito menos decorre da entrega de cheque, sem nenhuma ressalva quanto à extinção das obrigações existentes entre as partes. Ademais, tratando-se o cheque de título
pro solvendo
, a obrigação se extingue apenas com o efetivo recebimento da importância correspondente em dinheiro, o que não ocorreu na hipótese.

2- Em se tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, neste caso, da data em que as notas promissórias deveriam ter sido quitadas e a obrigação assumida nos instrumentos de confissão de dívidas cumprida pelo Apelado. Recurso parcialmente provido tão-somente para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir de 05/01/2016 e 15/01/2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001045-56.2018.8.11.0051

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Biocamp Indústria e Comércio de Importação e Exportação de Biodiesel Ltda.
em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos dos Embargos Monitórios opostos por
Leonel Carlos W. Werle
.

O Julgador singular acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo Apelado, tão-somente para determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a partir de 30/09/2017, data em que foi ajustada a compensação do cheque
pro solvendo
n.o 000232.

Assim, declarou e constituiu, de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 29.145,03 (vinte e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e três centavos) e determinou que tal quantia - original do débito - seja atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 30/09/2017.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou o Apelado a arcar com 80% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, e determinou que a Apelante arque com o remanescente (20%).

Inconformada, a Apelante alega que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, pois não houve novação da dívida pela própria natureza
pro solvendo
do cheque emitido e não compensado por insuficiência de fundos.

Assim, insiste que a atualização do valor cobrado deve ser realizada desde 15/09/2015, data do vencimento originário da dívida, conforme informado na planilha de cálculo que instrui a petição inicial, não havendo que falar em excesso de cobrança.

Por fim, insurge-se quanto à condenação às verbas de sucumbência.

Contrarrazões no Id. 85209970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, ao ajuizar a Ação Monitória a Apelante alegou que em 15/09/2015, o Apelado firmou Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, em que confessou o saldo devedor de R$ 16.560,00 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais), que deveria ser quitada em 15/01/2016.

Argumentou que, em 13/10/2015, celebrou outro Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, confessando o valor de R$ 18.645,00 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), qual deveria ser pago em 05/01/2016.

Ou seja, que o Apelado tinha divida confessada no total de R$ 35.205,00 (trinta e cinco mil e duzentos e cinco reais); contudo, pagou parcialmente o débito, e ficou devendo o valor de R$ 29.145,03 (vinte e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e três centavos).

Sustentou que para quitar o valor remanescente, deu o cheque no 232, emitido por Carla Dayanne Werle, tendo como sacado o Banco Bradesco, no valor de R$ 29.145,03 (vinte e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e três centavos), o qual foi devolvido pela instituição financeira por insuficiência de fundos.

Afirmou que tentou receber o crédito e não logrou êxito, motivo pelo qual requereu a citação do Apelado para o pagamento do valor devido atualizado desde 15/09/2015, ou seja, R$ 46.719,60 (quarenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e setenta centavos).

Ao opor Embargos Monitórios, além de outras teses, o Apelado alegou que os consectários legais deveriam incidir a partir de 30/07/2017, de modo que houve excesso de execução, pois na verdade o débito é de R$ 30.336,34 (trinta mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Ao impugnar os Embargos, a Apelante sustentou que não há que se falar em excesso de valores apontados no cálculo, em virtude que consta bem explicitado o valor e a taxa de juros e correção utilizados. Assim, requereu a total improcedência dos Embargos à Monitória.

Conforme exposto no Relatório,
o sentenciante acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo Apelado, tão-somente para determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a partir de 30/09/2017, data em que foi ajustada a compensação do cheque
pro solvendo
n.o 000232.

Assim, declarou e constituiu, de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 29.145,03 (vinte e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e três centavos) e determinou que tal quantia original do débito seja atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 30/09/2017.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou o Apelado a arcar com 80% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, e determinou que a Apelante arque com o remanescente (20%).

Inconformada, a Apelante alega que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, pois não houve novação da dívida pela própria natureza
pro solvendo
do cheque emitido e não compensado por insuficiência de fundos.

Insiste que a atualização do valor cobrado deve ser realizada desde 15/09/2015, data do vencimento originário da dívida, conforme informado na planilha de cálculo que instrui a petição inicial, não havendo que falar em excesso de cobrança.

A irresignação da Apelante, em parte, comporta guarida.

Não há dúvida de que a novação da dívida não se presume, pois segundo a dicção do artigo 361, do Código Civil,
“não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.”

Ademais, a simples entrega do cheque emitido em 17/03/2017 e pós-datado para 30/09/2017, no valor do montante inadimplido - R$ 29.145,03 (vinte e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e três centavos), por si só, não constitui novação da dívida.

Como se sabe, os pagamentos por intermédio de cheques, sejam eles emitidos pelo próprio devedor ou por terceiros, possuem, em regra, eficácia
pro solvendo
, de modo que a dívida subjacente à emissão ou à transferência do cheque apenas se extingue se este for compensado pelo Banco sacado, ou se o portador
expressamente
aceitá-lo como pagamento
pro soluto
. (art. 62 da Lei no 7.357/85), com a ressalva de que, neste caso, o próprio Recorrido trouxe aos autos “Declaração de Quitação Pró-Solvendo”, donde se extrai expressamente que a efetiva quitação integral do débito oriundo das Notas Promissórias 001/2015 e 007/2015 estava condicionada à efetiva compensação daquela cártula.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO FEITO COM CHEQUES DE TERCEIRO. DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. TÍTULO PRO SOLVENDO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-PR. Apelação Cível No 70069219939, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 31/01/2017).

Assim, há equivoco na sentença objurgada porque, de fato, os juros de mora e a correção monetária não devem incidir a partir de 30/09/2017, data em que foi ajustada a compensação do cheque
pro solvendo
n.o 000232, e sim da data em que a obrigação deveria ser cumprida.

No mesmo norte, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça de São Paulo:

MONITÓRIA. COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. Petição inicial instruída com notas fiscais, comprovantes de recebimento das mercadorias assinados e cópia de cheque de terceiro. Art. 700, CPC. Documentos indispensáveis para a propositura da demanda apresentados. Recebimento das mercadorias pelo comprador. Cheque de emissão de terceiros dado como forma de pagamento das mercadorias cobradas nesta ação e de obrigações anteriores em atraso representadas por duplicatas. Devolução por sustação do emitente.
Alegação de novação. Inexistência de "animus novandi". Incidência do art. 360 do Código Civil. Novação que não se presume apenas com a entrega do cheque, sem nenhuma ressalva quanto à extinção das obrigações existentes entre as partes. Ademais, tratando-se o cheque de título "pro solvendo", a obrigação se extinguirá apenas com o efetivo recebimento da importância correspondente em dinheiro.
Constituição do título executivo judicial no valor das notas fiscais objetos de cobrança da ação monitória.
Termo inicial dos juros e correção monetária, a partir da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida (artigo 397 do CC)
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SP - APL: 10190388220178260196 SP 1019038-82.2017.8.26.0196, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 16/08/2018, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2018). (sem grifos no original)

Conveniente também, transcrever recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO. Tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação. Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10000210602975001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 02/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2021).

No caso concreto, a Ação Monitória está embasada em dois instrumentos de confissão de dívida e notas promissórias com vencimento certo em 05/01/2016 e 15/01/2016; entretanto, de acordo com a planilha de cálculo apresentada pela Apelante com a petição inicial, ela (Recorrente) fez incidir correção monetária e os juros de mora desde 15/09/2015, data em que foram firmados os instrumentos e não aquelas que correspondem ao vencimento originário da dívida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, inobstante os argumentos da Apelante no sentido de que foi o Recorrido que deu causa ao ajuizamento da Ação Monitória e que, pelo princípio da causalidade, deve ser compelido ao pagamento integral dessa verba, não se pode olvidar que embora o termo inicial dos consectários fixados na sentença tenha sido reformado neste voto, a Apelante promoveu cobrança em excesso, de modo que deve ser mantida a parcial procedência dos Embargos e, de conseguinte, a condenação ao pagamento de 20% (vinte por cento) das verbas de sucumbência.

Com efeito, tendo ambas as partes decaído de seus pedidos, os ônus de sucumbência devem ser repartidos de forma proporcional entre elas (art. 86,
caput
, CPC).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação, tão-somente para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir de 05/01/2016 e 15/01/2016, data em que as notas promissórias deveriam ter sido quitadas e a obrigação assumida nos instrumentos de confissão de dívidas cumprida pelo Apelado.

No mais, mantenho hígida a sentença invectivada.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois de acordo com o STJ, a regra incide apenas para casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021